Tribunal: TJDFT
Processo: 0020585-58.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0020585-58.2010.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF DESPACHO A PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. HC PEÇAS S.A. impetrou mandado de segurança em face de ato praticado pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, consubstanciado na publicação da Portaria n. 134, de 21 de outubro de 2010, que revogou o Edital n. 76/2010 que previa a pré-indicação de imóvel para a impetrante, bem como sua intimação a apresentar o Projeto de Viabilidade Técnica, Econômico e Financeira. Este Conselho Especial, à unanimidade, denegou a segurança e rejeitou os embargos de declaração interpostos. Interposto recurso ordinário, o Superior Tribunal de Justiça, negou-lhe provimento, tendo o acórdão transitado em julgado em 10/3/2020 (ID 15541932 - Pág. 18). Intimada para pagar as custas processuais finais, nos termos no acórdão de ID 13839472 – p. 93, a impetrante deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de ID 16001264. Assim, intime-se pessoalmente a impetrante para que comprove o recolhimento das custas finais. Brasília, 15 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador